Tribunal: TJSP
Processo: 1016083-64.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que não observa o Termo de Isenção de Regresso. Veículo segurado pelo seguro de responsabilidade civil. Sentença. Improcedência.
Apelação da autora. Contrato de seguro celebrado com a Danone para garantir o transporte realizado pela ré. Inserida, aí, expressa cláusula de dispensa do direito de regresso total. Sinistro. Indenização feita pela

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que não observa o Termo de Isenção de Regresso. Veículo segurado pelo seguro de responsabilidade civil. Sentença. Improcedência.
Apelação da autora. Contrato de seguro celebrado com a Danone para garantir o transporte realizado pela ré. Inserida, aí, expressa cláusula de dispensa do direito de regresso total. Sinistro. Indenização feita pela seguradora à segurada. Pretensão da autora ao regresso. Obrigação de a transportadora entregar a carga sem avarias. Perda total. Cláusula de dispensa do direito de regresso que isenta a ré de responder pelas avarias. Formalizado o seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga (RCTR-C). Inteligência do art. 20 do decreto-lei 73/66 e do art. 10 do Capítulo IV do Decreto n. 61.867, de 07/12/1967. Contratação obrigatória do seguro de responsabilidade civil que permite seja observada, com o rigor do contratado, a dispensa do direito de regresso. Ré que, demais, não agiu, por seu preposto, com culpa grave. Cláusula DDR que premia o transportador diligente na condução da carga. Regresso inexistente. Impossibilidade de se reconhecer que os riscos cobertos pelo seguro de responsabilidade civil excluam os efeitos da cláusula DDR. Esta cláusula favorece a ré. O seguro de RCTR-C, celebrado pela ré, serve para garantir os danos de terceiro. Argumento da autora que se mostra inaceitável: [1] Incidência do art. 10 da circular da Susep n. 354, de 30/11/2007 ("A cláusula de dispensa de direito de regresso, quando prevista, não implica a isenção da contratação dos seguros obrigatórios"). Ré que celebrou com terceira seguradora o seguro RCTR-C. [2] Exigência legal cumprida pela ré. [3] O seguro de responsabilidade civil formalizado pela ré serviria para enfrentar as perdas que o outro caminhão sofreu, caso não fosse este veículo, por seu preposto, o causador do sinistro. [4] Ilógico admitir a ineficácia da cláusula de isenção só pelo fato de a transportadora haver celebrado o seguro de responsabilidade civil. [5] As perdas e danos sofridas pelo veículo de terceiro é que estavam seguradas pela apólice celebrada pela transportadora, ora ré. [6] Sinistro (colisão seguida de incêndio) causado por terceiro em conduta de reconhecida culpa grave, após invadir a contramão de direção. Argumento da seguradora que se mostra falacioso. Autora que, na inicial, apega-se somente à responsabilidade objetiva da transportadora, jamais em conduta de culpa grave. Causa de pedir que inova em sede de apelo. Afirmação intempestiva e que beira a má-fé. Honorários de advogado. Litisconsórcio havido entre a transportadora e sua seguradora. Arbitramento possível. Ré que não responde pela honorária do advogado da litisdenunciada que aderiu à defesa apresentada nos autos. Recurso desprovido.
Apelação da ré. Honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Correção admitida desde o ajuizamento da lide. Falta de interesse que impede a interposição do apelo, eis que nenhuma vantagem mais poderá obter. Apelo que se mostra prejudicado. Recurso não conhecido.
Ação julgada improcedente e mantida, integralmente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000478620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1016083-64.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelado LIBERTY SEGUROS S/A, é apelada CHUBB DO
BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS e Apelado/Apelante EMPRESA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO TAKIGAWA LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso da autora, dando por prejudicado o recurso da ré. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016083-64.2015.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 2/14
VOTO N.: 43699
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1016083-64.2015.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE/APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A
APELADO: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE
SEGUROS
APELADO/APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO TAKIGAWA LTDA
Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Seguradora que não observa o
Termo de Isenção de Regresso. Veículo
segurado pelo seguro de responsabilidade civil. Sentença. Improcedência.
Apelação da autora. Contrato de seguro
celebrado com a Danone para garantir o
transporte realizado pela ré. Inserida,
aí, expressa cláusula de dispensa do
direito de regresso total. Sinistro.
Indenização feita pela seguradora à
segurada.
Pretensão
da
autora ao
regresso.
Obrigação
de
a
transportadora entregar a carga sem
avarias.
Perda
total.
Cláusula
de
dispensa do direito de regresso que
isenta a ré de responder pelas avarias.
Formalizado
o
seguro
de
responsabilidade civil do transportador
rodoviário
de
carga
(RCTR-C).
Inteligência do art. 20 do decreto-lei
73/66 e do art. 10 do Capítulo IV do
Decreto n. 61.867, de 07/12/1967.
Contratação obrigatória do seguro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016083-64.2015.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 3/14
responsabilidade civil que permite seja
observada, com o rigor do contratado,
a dispensa do direito de regresso. Ré
que,
demais,
não
agiu,
por
seu
preposto, com culpa grave. Cláusula
DDR que premia o transportador diligente na condução da carga.
Regresso inexistente. Impossibilidade
de se reconhecer que os riscos cobertos pelo seguro de responsabilidade civil excluam os
efeitos da cláusula DDR. Esta cláusula
favorece a ré. O seguro de RCTR-C,
celebrado pela ré, serve para garantir
os danos de terceiro. Argumento da
autora que se mostra inaceitável: [1]
Incidência do art. 10 da circular da
Susep n. 354, de 30/11/2007 (“A
cláusula de dispensa de direito de
regresso, quando prevista, não implica
a isenção da contratação dos seguros
obrigatórios”). Ré que celebrou com
terceira seguradora o seguro RCTR-C.
[2] Exigência legal cumprida pela ré.
[3] O seguro de responsabilidade civil
formalizado
pela
ré
serviria
para
enfrentar as perdas que o outro
caminhão sofreu, caso não fosse este
veículo, por seu preposto, o causador
do sinistro. [4] Ilógico admitir a
ineficácia da cláusula de isenção só
pelo fato de a transportadora haver
celebrado o seguro de responsabilidade
civil. [5] As perdas e danos sofridas
pelo veículo de terceiro é que estavam
seguradas pela apólice celebrada pela
transportadora, ora ré. [6] Sinistro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016083-64.2015.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 4/14
(colisão seguida de incêndio) causado
por
terceiro
em
conduta
de
reconhecida culpa grave, após invadir a
contramão de direção. Argumento da
seguradora que se mostra falacioso.
Autora
que,
na
inicial,
apega-se
somente à responsabilidade objetiva da
transportadora, jamais em conduta de
culpa grave. Causa de pedir que inova
em
sede
de
apelo.
Afirmação
intempestiva e que beira a má-fé.
Honorários de advogado. Litisconsórcio
havido entre a transportadora e sua
seguradora. Arbitramento possível. Ré
que não responde pela honorária do
advogado da litisdenunciada que aderiu
à
defesa
apresentada
nos
autos.
Recurso desprovido.
Apelação da ré. Honorários fixados em
20% sobre o valor atualizado da causa.
Correção admitida desde o ajuizamento
da lide. Falta de interesse que impede
a
interposição
do
apelo,
eis
que
nenhuma vantagem mais poderá obter.
Apelo
que
se
mostra
prejudicado.
Recurso não conhecido.
Ação julgada improcedente e mantida,
integralmente.
Liberty Seguros S/A ajuizou ação regressiva de
ressarcimento de danos contra a Empresa de Transporte
Rodoviário Takigawa Ltda., para auferir o valor de R$
88.349,05 (oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016083-64.2015.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 5/14
reais e cinco centavos) que desembolsou em favor da
segurada Danone, em decorrência de sinistro havido entre o
veículo da ré e de um terceiro. A r.sentença de Primeiro
grau, após analisar o caso, julgou improcedente a ação
principal, dando por prejudicada a ação secundária (fls.
538/547). Após ofertas de declaratórios, as partes
recorreram do 'decisum'. A seguradora defende a ineficácia
do Termo de Isenção de Regresso por se apegar ao
argumento de que o sinistro é coberto pelo seguro
obrigatório de responsabilidade civil do transportador de
carga. Afirma, ainda, ter a ré agido com dolo, que resultou no
acidente. Ao final, requer a procedência da ação (fls.
577/594). A transportadora, no apelo interposto, reclama
pela incidência da correção monetária desde o ajuizamento
da ação (fls. 597/604).
É o relatório.
A autora celebrou seguro com a Danone para garantir
o transporte realizado pela ré.
Nesse contrato (juntado a fls.42/70 dos autos, com o
propósito, certamente, de dificultar a leitura de suas
cláusulas), consta expressa cláusula de dispensa do direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016083-64.2015.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 6/14
de regresso total (fls. 66).
Há, ainda, o excelente termo de isenção de regresso,
formalizado em papel timbrado da própria seguradora, pelo
qual ela renuncia, expressamente, “ao direito de ação direta
ou via de regresso” contra a transportadora (fls. 207).
Como houve o sinistro com perda de vidas e da carga,
a seguradora, após desembolsar o valor segurador em favor
da Danone, de forma desarrazoada, volta-se, agora, contra a
ré para se ressarcir do prejuízo que teve com o pagamento
da indenização.
O desastre, fato incontroverso, é indiscutível.
Todavia, não há base para o acolhimento do pleito
inicial, a tornar inafastável a conclusão de improcedência
contida na decisão apelada.
É o que, adiante, se demonstra.
A Danone, como segurada e prejudicada pelo sinistro
havida, do ponto de vista material, encontra-se satisfeita,
porque recebeu o valor da carga transportada, perdida
naquele fatídico acontecimento.
A seguradora, que havia assinado termo de isenção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016083-64.2015.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 7/14
regresso, por meio de argumentação esdrúxula, quer agora
se valor do regresso para compensar a sua perda.
A transportadora, por sua vez, tinha a obrigação de
entregar a carga sem avarias. Pior que isso, a carga sofreu
perda total.
A seu favor, para deixar de responder pelo sinistro, a
cláusula de dispensa de direito de regresso, celebrada
autenticamente pela autora, de modo que tem que ficar
isenta de responder pelo fato controvertido dos autos.
A seu favor, ainda, o ter sido formalizado, posto ser
obrigatório,
o
seguro
de
responsabilidade
civil
do
transportador rodoviário de carga (RCTR-C).
O art. 20 do decreto-lei 73/66 dispõe:
“O RCTR-C é um seguro de responsabilidade

civil que garante indenizações
a terceiros em
razão
de
acidentes
rodoviários.

Sua
cobertura
abrange
colisão,
capotagem,

abalroamento,

tombamento,

incêndio
e
explosão, riscos não contemplados
na DDR.”
Esse diploma está regulamentado pelo Decreto n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016083-64.2015.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 8/14
61.867, de 07/12/1967, que, em seu art. 10 do Capítulo IV,
assim determina:
“Art. 10. As pessoas físicas ou jurídicas, de
direito público ou privado que se incumbirem

do transporte
de carga, são obrigadas a
contratar seguro de responsabilidade
civil em
garantia das perdas e danos sobrevindos
à
carga que lhes tenha sido confiada para
transporte,
contra conhecimento
ou nota de
embarque”.
Pois bem. A ré formalizou o contrato de seguro de
responsabilidade civil, em obediência às normas legais, em
virtude de que a sua existência determina que seja
observada, com o rigor do que foi contratado, a dispensa do
direito de regresso (fls. 286/308).
E isso se dá, inclusive, pela razão de não ter a ré
agido, por seu preposto, com culpa, eis que, pela dinâmica
constante dos autos, terceiro provocou a colisão frontal
com o caminhão da carga segurada, após invadir a
contramão de direção, o que implicou na perda total da bem
transportado.
Não se aplica, pois, ao caso o argumento de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016083-64.2015.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 9/14
DDR não isenta o transportador da contratação do seguro
de
responsabilidade,
haja
vista
que
ambos
foram
formalizados, de modo que aquele DDR tem que ser
observado sem regalias pela seguradora.
Aliás, o DDR tem o caráter de premiar o
transportador
diligente
na
condução
da
carga,
de
conformidade com as cláusulas constantes do contrato de
seguro.
A ré, por esse enfoque, não tem que indenizar a
autora, por força de inexistente regresso.
Bem por isso, mostra-se canhestra a afirmativa da
autora de que a cláusula DDR não incide no caso, “haja vista
que os riscos cobertos pelas condições gerais da RCTR-C
excluem os efeitos da referida cláusula, prevalecendo, pois,
o direito regressivo da seguradora” (fls. 585).
Essa fala da seguradora não tem lógica para
sustentar a tese que defende.
Primeiro, a circular da Susep n. 354, de 30/11/2007,
é bastante clara, em seu art. 10, em apontar que “A cláusula
de dispensa de direito de regresso, quando prevista, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016083-64.2015.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 10/14
implica a isenção da contratação dos seguros obrigatórios”.
Como se sabe, a ré celebrou com terceira seguradora
(ora denunciada) o seguro de responsabilidade civil do
transportador, que “cobre a responsabilidade civil por
perdas e danos que este causar às cargas de terceiros, as
lhe são confiadas para o transporte” (fls.402 e 287/308).
Segundo, a ré cumpriu com a exigência legal. Não
pode, agora, responder pelo dano sofrido pela Danone, em
regresso, pois, escudado pela DDR, além do que a apólice
celebrada junto à autora serviu para garantir a indenização
dessa empresa pelo prejuízo sofrido.
Terceiro,
o
seguro
de
responsabilidade
civil
formalizado pela ré serviria para enfrentar as perdas que o
outro caminhão sofreu, caso não fosse este veículo, por seu
preposto, o causador do sinistro.
Quarto, porque se mostraria ilógico admitir a a
ineficácia da cláusula de isenção só pelo fato de a
transportadora
haver
celebrado
o
seguro
de
responsabilidade civil, por se curvar ao que lhe obrigatório
fazer.
Quinto, porque as perdas e danos sofridas pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016083-64.2015.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 11/14
veículo de terceiro é que estavam seguradas pela apólice,
celebrada pela ré, cuja realidade não pode ser ignorada.
Sexto, porque a colisão e o incêndio do veículo da
transportadora foram causados, por grave culpa, de
terceiro, ao invadir a contramão de direção.
Bem por isso, se mostra inaceitável o argumento da
seguradora de que o preposto teria se conduzido com dolo
ou culpa grave (fls. 588).
Ela mesma, na inicial, foi até enfática em consignar
em parágrafo destacado que:
“Insta esclarecer, outrossim, que a responsabilidade
civil da Re é objetiva, sendo irrelevante para a atribuição
do dever de indenizar o elemento subjetivo da conduta
alheia” (fls. 11).
Agora, querendo dizer mais do havia dito, afirma sem
pejo que:
“É cediço, Excelências, que a Apelada agiu às
margens das leis que disciplinam o transporte rodoviário de
carga e o Código Brasileiro de Trânsito, [...] de modo que,
por exercer atividade específica de transporte, sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016083-64.2015.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 12/14
conduta demonstra a culpa grave pelos danos ocasionados”
(fls. 589).
Essa causa não serviu de embasamento para a
seguradora efetivar pleito de regresso na inicial.
Essa sua afirmação, além de ser intempestiva, beira
conduta de má-fé.
Nessa ordem, inadmissível a inovação na causa de
pedir, até porque, ao contrário do que ficou alegado em sede
de apelação, o preposto da ré jamais agiu com culpa grave ou
dolo.
Foi, antes de tudo, vítima de condução imprudente do
caminhão que veio em sentido contrário e na contramão de
direção.
Portanto, é perfeitamente possível admitir que a
autora, que deveria dar o exemplo de litigar calcada em
conduta hígida, incorra em subterfúgio para tentar inculcar
ação imprópria do motorista da ré.
É profundamente lamentável essa conduta.
Assim, parodiando a própria parte, “é medida da mais
lídima Justiça” o desprovimento desta apelação, haja vista a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016083-64.2015.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 13/14
impossibilidade de se condenar a ré “a ressarcir os prejuízos
que foram arcados pela Apelante” (fls. 590).
Segue que a tese de responsabilidade objetiva só
teria acolhimento se a empresa Danone fosse autora e não
houvesse apólice celebrada com a ora autora.
Quanto aos honorários advocatícios, entende-se
devidos porque se formou litisconsórcio entre a denunciante
a e a denunciada, pelo que o arbitramento feito na sentença
em favor deles não se mostra impróprio.
Aliás, a litisdenunciada (seguradora) aceitou a
denunciação à lide que lhe foi endereça pela ré-denunciante,
a significar que com ela concordava na defesa apresentada,
para impedir o acolhimento da tese inicial (fls. 321).
Frente a essa exposição, não vinga a tese da
recorrente.
O apelo da transportadora, por sua vez, não é
conhecido.
O d.juiz de Primeiro grau condenou a autora a
responder por honorários arbitrados em 20% sobre o valor
atualizado da causa (fls. 547).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016083-64.2015.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 14/14
Cuidando-se de valor atualizado, é lógico compreender
que a correção monetária está considerada sobre o valor
inicial dado à causa. Portanto, desde o ajuizamento da causa.
E verificado que o arbitramento se deu no limite de
20%, impossível a elevação pretendida da honorária, por
estar no limite do teto legal.
Como a parte vencedora não pode obter mais
vantagem do que já alcançou, é perfeitamente lógico notar
nessa sua conduta plena falta de interesse.
Bem por isso, o apelo se mostra prejudicado.
Portanto, a sentença é mantida, integralmente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
autora, não conhecendo do recurso da ré por estar
prejudicado.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica